Tribunal: TJMT
Processo: 1013356-27.2017.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013356-27.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Anulação de Débito Fiscal, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ROCKENBACH & ROCKENBACH LTDA - CNPJ: 00.088.133/0001-61 (APELADO), ELISIANE DE CASTRO MOURA - CPF: 009.011.521-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário. Apelação cível.
Icms
. Arrendamento mercantil. Incidência do
difal
ao final do contrato. Base de cálculo reduzida. Lançamento fiscal com vícios materiais e formais. Impossibilidade de cobrança antecipada. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação anulatória de débito fiscal e declarou a nulidade do DAR n.
999/04.711.
300-20, que exigia ICMS
sobre
operações de arrendamento mercantil relativas a dois veículos automotores. A sentença reconheceu que o imposto não incide durante a vigência do contrato, sendo cabível apenas o diferencial de alíquota (DIFAL) ao final da operação, com base de cálculo reduzida de 70,59%, conforme art. 22, I, “q”, do RICMS/MT.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i)
avaliar se a revisão administrativa parcial realizada pela Fazenda Pública afasta o interesse de agir da parte autora
;
(
ii
)

verificar se é contraditória a sentença que, ao anular o lançamento fiscal, admite a possibilidade de incidência futura do ICMS;
(
iii
)

definir se houve fato gerador do imposto durante a vigência do contrato de
leasing
.

III.
Razões de decidir

3.
A revisão administrativa unilateral e parcial, sem formalização de novo lançamento ou cancelamento do original, não afasta o interesse processual da parte autora, tampouco neutraliza os efeitos jurídicos do DAR vigente até a sentença.

4.
A sentença não apresenta contradição, pois distingue corretamente entre a nulidade do lançamento fiscal específico — por vício formal e material — e a possibilidade de incidência do ICMS ao final do contrato de leasing, desde que configurada a transferência da titularidade dos bens.

5
.
A exigência fiscal anulada incidia sobre período anterior à conclusão do arrendamento mercantil e aplicava metodologia incompatível com a legislação estadual (ICMS Garantido com margem de lucro sobre bem destinado ao ativo imobilizado), contrariando o art. 435-O-1, §1o, III, do RICMS/MT.

6
.
Durante a vigência do leasing, não se verifica circulação jurídica da mercadoria, motivo pelo qual não se configura o fato gerador do ICMS, conforme entendimento consolidado no Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

IV.
Dispositivo

7.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II; LC n. 87/1996, art. 3o, VIII; CTN, art. 142; RICMS/MT,
arts
. 22, I, “q”, e 435-O-1, §1o, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1005180-51.2021.8.11.0037, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal, declarou a nulidade do lançamento representado pelo DAR n.
999/04.711.
300-20, referente à cobrança de ICMS sobre operações de arrendamento mercantil (
leasing
) envolvendo dois veículos automotores, reconheceu que não incide o imposto durante a vigência dos contratos, declarou a incidência do diferencial de alíquota (DIFAL) apenas ao final dos contratos, com base de cálculo reduzida de 70,59% nos termos do art. 22, I, “q”, do RICMS/MT, e julgou procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, o apelante alega
, preliminarmente,
que
a Administração Tributária reconheceu o equívoco na cobrança e revisou de ofício o lançamento, adequando-o à sistemática do diferencial de alíquota e excluindo a margem de lucro indevidamente aplicada, motivo pelo qual entende que o objeto da ação estaria prejudicado.

No mérito, a
firma que
a sentença é contraditória, pois, ao mesmo tempo em que reconheceu a nulidade do lançamento fiscal, declarou a
legitimidade da incidência do ICMS no caso concreto, ainda que com base de cálculo reduzida.

Sustenta que
é devida a incidência do ICMS sobre as operações em questão, uma vez que, ao final dos contratos de arrendamento mercantil, os veículos foram incorporados ao ativo fixo da empresa apelada, configurando fato gerador do imposto, nos termos do art. 155, II, da Constituição Federal.

Defende que a opção de compra exercida pela apelada ao término do
leasing
configura operação de compra e venda, descaracterizando o arrendamento mercantil e atraindo a incidência do ICMS, conforme previsão do art. 3o, VIII, da LC n. 87/96.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a legalidade do lançamento tributário revisado, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

(
Id

292905357
).

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, com pedido de manutenção integral da sentença e majoração dos honorários advocatícios, sob o fundamento de que não houve perda superveniente do objeto e de que é legítima a aplicação da base de cálculo reduzida conforme a legislação vigente.
(Id
292905360
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade.

O exame dos autos revela que
Rockenbach
&
Rockenbach
Ltda. ajuizou ação anulatória de débito fiscal visando à declaração de nulidade do DAR n.
999/04.711.
300-20, referente à cobrança de ICMS incidente sobre operações de arrendamento mercantil (
leasing
) relativas a dois veículos automotores, bem como ao reconhecimento do direito à aplicação da base de cálculo reduzida prevista no art. 22, I, “q”, do RICMS/MT.

O juízo de origem julgou procedente o pedido inicial por entender que não incide ICMS durante a vigência dos contratos de
leasing
, que a tributação é devida apenas ao final da operação na forma do diferencial de alíquota (DIFAL), e que é legítima a aplicação da base de cálculo reduzida de 70,59% para os bens envolvidos, declarando, assim, a nulidade do lançamento fiscal impugnado e confirmando a liminar anteriormente concedida.

Contra essa sentença recorre o apelante, alegando que: i) houve contradição na decisão ao anular o lançamento fiscal e, ao mesmo tempo, reconhecer a incidência do ICMS;
ii
) que a operação configura compra e venda ao final do contrato, com incorporação ao ativo imobilizado, atraindo a incidência do imposto;
iii
) que a revisão administrativa já corrigiu eventual irregularidade e que, por isso, não subsiste interesse de agir da parte autora, devendo ser reformada integralmente a sentença.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Preliminar – Ausência do interesse de agir

Q
uanto à alegada ausência de interesse de agir, sustentada sob o argumento de que a SEFAZ teria corrigido administrativamente os vícios apontados, também não assiste razão ao apelante.

De fato, conforme se extrai da contestação e dos documentos anexados, a Administração Tributária efetuou uma revisão unilateral dos valores, retirando a margem de lucro de 70% e recalculando o imposto com base apenas no diferencial de alíquota (DIFAL), resultando no valor de R$ 15.198,53. No entanto, essa revisão não foi formalizada por meio de ato específico de cancelamento ou substituição do lançamento impugnado. O DAR n.
999/04.711.
300-20 permaneceu vigente até a prolação da sentença.

A revisão parcial e unilateral promovida pela Fazenda Pública não tem o condão de retirar o interesse processual da parte autora,
porquanto não representa reconhecimento expresso da nulidade do lançamento, nem sua revogação formal. A existência de um novo lançamento com valores distintos, lançado na conta corrente fiscal do contribuinte, não substitui automaticamente o lançamento objeto da ação judicial, tampouco assegura a cessação de seus efeitos jurídicos.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar arguida.

Mérito
– contradição da sentença

A alegação de que a sentença seria contraditória por, simultaneamente, anular o lançamento fiscal e reconhecer a incidência do ICMS, não se sustenta.

Inicialmente, é necessário distinguir as duas situações tratadas na sentença: de um lado, a existência de vícios no lançamento fiscal efetivado pela Fazenda Pública; de outro, o reconhecimento da possibilidade de exigência do tributo, desde que observados os parâmetros legais. A anulação do DAR n.
999/04.711.
300-20 decorreu da constatação de que o lançamento original estava formal e materialmente viciado, pois exigia ICMS sobre operações de leasing durante a vigência dos contratos, bem como aplicava indevidamente a sistemática do ICMS Garantido com margem de lucro, o que é expressamente vedado para operações com bens destinados ao ativo imobilizado, nos termos do art. 435-O-1, §1o, III, do RICMS/MT.

Esse vício, por si só, justifica a anulação do lançamento, nos termos do art. 142 do CTN, que exige que o lançamento seja efetuado com
base na legislação tributária e com os elementos corretos. Assim, a declaração de nulidade refere-se exclusivamente ao lançamento tal como constituído pela Administração Tributária, sem impedir que nova exigência seja formulada, com observância da legislação aplicável.

Por outro lado, a sentença reconheceu que, embora não incida ICMS durante a vigência do arrendamento mercantil, é cabível a cobrança do diferencial de alíquota ao final do contrato, caso os bens sejam incorporados ao ativo imobilizado do arrendatário. Trata-se, portanto, de momento distinto e de hipótese tributária diversa
daquela objeto
do lançamento impugnado, o que afasta qualquer alegação de incongruência.

Não há, portanto, qualquer contradição na
sentença recorrida
. O magistrado apenas reconheceu a ilegalidade do lançamento específico praticado, ao mesmo tempo em que apontou, com base na legislação estadual, que a operação, em momento posterior, poderia sim dar ensejo à incidência do imposto, desde que
respeitadas
as
condições legais,
o que não ocorreu no lançamento anulado.

Mérito –
I
ncidência do ICMS pela compra e venda ao final do contrato

Por fim,
o
apelante
também
sustenta que, ao final do contrato de arrendamento mercantil, a empresa exerceu a opção de compra e incorporou os bens ao seu ativo imobilizado, o que configuraria
operação

de
compra e venda sujeita à incidência do ICMS.

Não se desconhece que a legislação e a jurisprudência admitem a incidência do imposto na hipótese de transferência da titularidade do bem ao final do contrato, quando há circulação jurídica da mercadoria. A previsão consta d
o art. 3o, VIII, da LC n. 87/96
:

“Art. 3o O imposto não incide sobre:

(...)

VIII - operações de arrendamento mercantil, não compreendida a venda do bem arrendado ao arrendatário;

Todavia, essa não é a hipótese que ensejou o lançamento impugnado nos presentes autos. O crédito fiscal exigido pela Fazenda Pública, conforme consta do DAR n.
999/04.711.
300-20, refere-se a momento anterior ao término do contrato de
leasing
, tendo por base o ICMS Garantido Integral com margem de lucro de 70%, o que contraria o art. 435-O-1, §1o, III, do RICMS/MT, por se tratar de bens destinados ao ativo imobilizado.

A exigência, portanto, foi formulada durante a vigência do contrato de
leasing
, sem que houvesse, àquela época, qualquer transferência de titularidade dos veículos. Nesse contexto, é pacífico o entendimento de que
não há fato gerador do ICMS enquanto vigente o contrato de arrendamento mercantil
, pois não se caracteriza circulação econômica ou jurídica da mercadoria.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL
– TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE OPERAÇÃO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO BEM – MERA PROMESSA DE TRANSFERÊNCIA PURA DO DOMÍNIO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se à época da exigência do tributo por parte da Fazenda Pública, o contrato de arrendamento mercantil encontrava-se dentro do prazo pré-estabelecido, não há falar em possibilidade de incidência do ICMS, ante a ausência de negócio jurídico mercantil a implicar na transferência de titularidade dos produtos”
.

(N.U 1005180-51.2021.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.2.2024).

No caso concreto, os documentos fiscais que embasaram a autuação referem-se precisamente ao período em que os bens estavam
sob regime
de
leasing
, sem que se tenha comprovado o exercício da opção de compra ou a efetiva transferência da propriedade no momento do lançamento. Assim, ainda que, ao final do contrato, o imposto possa ser exigido na forma do diferencial de alíquota, tal circunstância não legitima a exigência fiscal tal como originalmente formulada, a qual foi corretamente anulada pela sentença.

Diante deste cenário, verifico que a sentença enfrentou corretamente as questões discutidas nos autos, observando a legislação aplicável e os elementos fáticos comprovados, razão pela qual deve ser mantida em sua integralidade.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação

para
manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025